Tribunal: STM
Processo: 7000180-30.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. INEPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Não se inquina de nulidade a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar que atende rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), demonstrando a existência de lastro probatório suficiente para o seu recebimento e o consequente deflagrar da ação penal.
A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de elementos probatórios. Na fase inicial da persecução penal, havendo indícios evidentes de autoria e materialidade, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
O juízo de recebimento da Denúncia limita-se a um exame superficial, jamais a uma análise exaustiva das provas. Para tanto, basta a verificação da sua validade formal e a constatação da existência de elementos informativos sobre a ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000180-30.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
EM VISTA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000180-30.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO.
NULIDADE DA DENÚNCIA. INEPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Não se inquina de nulidade a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar
que atende rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo
Penal Militar (CPPM), demonstrando a existência de lastro probatório suficiente
para o seu recebimento e o consequente deflagrar da ação penal.
A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de elementos
probatórios. Na fase inicial da persecução penal, havendo indícios evidentes de
autoria e materialidade, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
O juízo de recebimento da Denúncia limita-se a um exame superficial, jamais a
uma análise exaustiva das provas. Para tanto, basta a verificação da sua validade
formal e a constatação da existência de elementos informativos sobre a
ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme pacífico
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem, em vista da fundamentação apresentada.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
7000180-30.2025.7.00.0000
40001371602 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico
Dr. Marcelo da Silva Trovão, em favor de MARCELO CAVALHEIRO, respondendo à Ação
Penal Militar (APM) nº 7000178-74.2018.7.01.0001, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Os crimes imputados ao Paciente estão capitulados no art. 320 do Código Penal
Militar (CPM), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, c/c o
art. 53 do CPM e, na forma do art. 79, e no art. 251, caput, do CPM, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum c/c o art. 53 do CPM.
Em síntese, alega o Impetrante que o Paciente responde à Ação Penal Militar,
com denúncia recebida em 3/6/2018.
Aduz a impetração que, na fase do art. 427 do CPPM, houve o requerimento de
exame grafotécnico das assinaturas de documentos que, em tese, constituiriam a
materialidade delitiva dos crimes perpetrados pelo Paciente.
Em continuidade, a Defesa aduz que os referidos documentos não se encontram
acostados aos autos, de modo que a denúncia estaria eivada de inépcia.
Por essas razões, requer o impetrante, liminarmente, que seja determinado o
sobrestamento da Ação Penal Militar em referência até o julgamento do presente writ.
No mérito, pugna para que:
a) seja considerada inepta a denúncia, anulando o recebimento da denúncia, por ausência de
justa causa;
b) com a anulação do recebimento da denúncia, requer seja decretada a prescrição dos
supostos crimes imputados ao paciente.
Em 28/3/2025, as informações foram requisitadas antes de ser apreciado o
pedido de liminar.
No dia 7/4/2025, as profícuas informações foram prestadas pela autoridade
coatora.
Ato seguinte, em 8/4/2025, diante da ausência dos requisitos autorizadores da
medida liminar pleiteada, foi prolatada decisão de infederimento. Na oportunidade, foi aberta
vista dos autos à PGJM. (evento 16).
Em parecer acostado aos autos em 9/4/2025, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, por seu presentante, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira
Gorrilhas se manifestou no seguinte sentido:
HABEAS CORPUS. DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO E ESTELIONATO EM CRIME CONTINUADO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. REQUERIMENTO DE
EXAME GRAFOTÉCNICO DAS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS NÃO ACOSTADOS
AOS AUTOS. INÉPCIA DA EXORDIAL. LIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
MOTIVOS PARA ATENDER A PRETENSÃO DEFENSIVA PARA O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. DECISÃO HÍGIDA. ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
7000180-30.2025.7.00.0000
40001371602 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa de civil, em
face de Decisão exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que
recebeu a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, pela prática, em tese, dos
delitos encartados no art. 320 do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP
c/c o art. 53 do CPM e art. 79, na forma do art. 251, caput, em continuidade delitiva, na forma
do art. 71 do CP e art. 53 do CPM. Requerimento de exame grafotécnico das assinaturas de
documentos que, em tese, consubstanciariam a materialidade delitiva. Documentos não
juntados aos autos, caracterizando inépcia da exordial. Liminar indeferida. Mérito. Base
empírica do caso apta a ensejar o recebimento da denúncia. Juízo de prelibação. Inadmissível
adentrar o mérito da causa nesse momento. Ausência de motivos ou circunstâncias
excepcionais, que autorizem o trancamento da ação penal. Inexistência de ilegalidade
flagrante ou ato teratológico. Orientação do eg. STM, em linha com a Suprema Corte, em
casos similares. A PGJM, em parecer, opina pelo conhecimento do presente Habeas Corpus,
e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem. (Destaques nossos.)
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente writ por estarem presentes os requisitos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico
Dr. Marcelo da Silva Trovão, em favor de MARCELO CAVALHEIRO, respondendo à Ação
Penal Militar (APM) nº 7000178-74.2018.7.01.0001, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
O presente Habeas Corpus tem por objetivo a anulação da denúncia oferecida
contra o Paciente e, em decorrência do reconhecimento dessa nulidade, a declaração da
prescrição dos crimes a ele imputados na peça acusatória.
Em linhas gerais, em 2017, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
contra diversos indivíduos, incluindo o Paciente. Segundo a acusação, o Paciente teria
cometido, em tese e de forma continuada, os crimes previstos no art. 320 do Código Penal
Militar (CPM), com as causas de aumento dos arts. 71 do Código Penal (CP) e 53 do CPM,
além do crime previsto no art. 79 do Código Penal Militar, combinado com o art. 251, caput,
também em continuidade delitiva (art. 71 do CP e art. 53 do CPM).
Em 3 de junho de 2018, a denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, dando início à Ação Penal Militar nº 7000178-
74.2018.7.01.0001.
O Impetrante questiona a decisão que recebeu a denúncia e, posteriormente, em
25 de janeiro de 2025, deferiu o pedido da Defesa (datado de 27 de agosto de 2024) para
juntada do exame grafotécnico das assinaturas presentes nas propostas e contratos (evento
10056 da APM). O objetivo do exame é verificar a autenticidade das assinaturas atribuídas ao
Paciente, relacionadas às empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA.
7000180-30.2025.7.00.0000
40001371602 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante alega que a decisão de recebimento da denúncia é inválida devido
à inépcia, argumentando a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Afirma
que a apresentação das propostas e contratos é essencial para a admissibilidade da acusação
ministerial.
Sem razão o pleito defensivo.
Isso porque a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar atende
rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM),
demonstrando a existência de lastro probatório suficiente para o seu recebimento e o
consequente deflagrar da ação penal.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a peça acusatória descreve de forma clara
e precisa os fatos criminosos imputados ao Paciente, com todas as circunstâncias relevantes,
em estrita observância ao artigo 77 do CPPM. A qualificação do Paciente encontra-se
devidamente explicitada, assim como a classificação dos crimes militares supostamente
praticados, permitindo o pleno exercício do direito de defesa. Portanto, sob o aspecto formal,
a denúncia não padece de qualquer vício que possa ensejar a sua rejeição por inépcia,
conforme previsto no artigo 78 do CPPM.
No que concerne à alegação de ausência de justa causa, é importante frisar que
a fase de recebimento da denúncia não exige a prova cabal para juízo de culpabilidade, a qual
fora apurada durante a instrução processual, sob o contraditório e a ampla defesa.
No caso em tela, a denúncia foi embasada em elementos informativos colhidos
durante o procedimento investigatório preliminar, os quais apontam, ainda que em juízo de
cognição sumária, para a ocorrência dos crimes militares descritos e para a possível
participação do Paciente nos eventos delituosos.
A Defesa condiciona o recebimento da denúncia à juntada de exame
grafotécnico das assinaturas das propostas e contratos, argumentando que tal prova seria
imprescindível para a comprovação da autoria.
As alegações apresentadas na impetração versam inequivocamente sobre
questões de fato, cuja análise aprofundada é reservada à instrução criminal. Somente nessa
fase processual serão plenamente garantidos ao Paciente o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de
elementos probatórios. Na fase inicial da persecução penal, havendo indícios evidentes de
autoria e materialidade, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
Ademais, consta das informações prestadas pelo Juízo que:
[...] 9 - Encerrados os interrogatórios dos acusados, na fase prevista no art. 427 do CPPM, as
partes requereram diligências, das quais destaco aquelas mais pertinentes ao caso:
A) o Órgão Ministerial no evento 10043, DOC1:
(...)
7000180-30.2025.7.00.0000
40001371602 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) a expedição de ofícios a todas as entidades que seriam beneficiadas pelo referido convênio
no sentido de informarem se até hoje houve ou não o recebimento definitivo dos objetos dos
convênios e em caso positivo, quando, onde, por quem, de que forma, e apresentem a
respectiva comprovação;
3) a elaboração de laudo de prejuízo ao erário atualizado, devendo ser informado se houve
algum ressarcimento aos cofres públicos desde 2017.
(...)
B) a defesa do acusado MARCELO CAVALHEIRO no evento 10056, DOC1 :
1) que fosse deferida a juntada da sentença absolutória oriunda da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
referente ao Proc. 000093-48.2011.7.01.0101) e o respectivo acórdão que manteve a referida
sentença, a saber, oriundo do Proc. 7000216-77.2022.7.00.0000), em relação a MARCELO
CAVALHEIRO, para que sirva de paradigma neste feito;
2)
que fosse deferida a juntada das planilhas elaboradas por MARCELO
CAVALHEIRO, anexas ao evento 10056;
3)
que fosse deferida a prova pericial grafotécnica nas propostas enviadas
às FUNDAÇÕES pelas empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA,
respectivamente, a fim de comprovar ou não se as assinaturas constantes nas referidas
propostas pertencem a MARCELO CAVALHEIRO.
(...)
10 - Em relação aos requerimentos do MPM, o Juízo deferiu todos os pedidos e como a
resposta de alguns desses itens, a saber, a) se houve entrega do objeto dos convênios e b) se
houve prejuízo para administração militar, podem fazer com que haja perda de objeto em
relação aos pedidos da Defesa de MARCELO CAVALHEIRO, deixou-se de apreciá-los
naquele momento, até que as respostas das diligências Ministeriais sejam juntadas ao feito,
deferindo, por ora, tão somente a juntada das planilhas (evento 10062, DESP1).
11 - O Juízo deferiu os pedidos pleiteados pela Defesa de MARCELO CAVALHEIRO, inclusive
para autuar o feito em apartado (7000084-82.2025.7.01.0001), para realização da Perícia
grafotécnica das assinaturas constantes nas propostas mencionadas (evento 10093, DESP1).
Ou seja, entendeu, com enfoque no contraditório e na ampla defesa, a bem da
profundidade da discussão, abrir autos apartados para se analisar a perícia grafotécnica das
assinaturas inquinadas.
Nesse conspecto, o juízo de recebimento da Denúncia limita-se a um exame
superficial, jamais a uma análise exaustiva das provas. Para tanto, basta a verificação da sua
validade formal e a constatação da existência de elementos informativos sobre a ocorrência
do crime e indícios suficientes de autoria, conforme pacífico entendimento do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
A presente Denúncia cumpre integralmente os requisitos do artigo 77 do Código
de Processo Penal Militar e não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição do artigo 78 do
mesmo diploma legal. Portanto, não há que se falar em inépcia, tampouco em trancar a Ação
Penal Militar por suposta invalidade de prova documental, via inadequada e expedita
do Habeas Corpus, quando presentes os pressupostos para a persecução penal.
7000180-30.2025.7.00.0000
40001371602 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa do egrégio Superior Tribunal Militar,
em consonância com a orientação da Suprema Corte, sufraga o entendimento de que:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
APRECIAÇÃO
EXAURIENTE
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar,
diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de
instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode ser agente de crimes contra a
Administração Militar. 2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção
da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova
da materialidade. 3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de
processos relativos ao controle de armamentos e de munições, implica em feitos dotados de
certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não
comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de
origem. 5. Fruto da independência das esferas, a solução adotada em sede de processo
administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7000241-61.2020.7.00.0000 - Relator: MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS - Autuação: 13/04/2020 - Julgamento: 14/05/2020 - Publicação: 25/05/2020)
(destaques nossos.)
Com efeito, não por outro motivo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por
intermédio de seu presentante, opinou neste feito no seguinte sentido:
[...] Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus, contudo, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem, em vista da
fundamentação apresentada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371602v8 e do código CRC 79d75aa1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 12:59:06
7000180-30.2025.7.00.0000
40001371602 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR